Tribunal: TJPA
Processo: 0043229-62.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043229-62.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LEONARDO DE OLIVEIRA FONSECA, REGINA CELIA ARAUJO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSARIO E APELAÇÃO CIVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. INSTITUTO DE PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV. PENSÃO POR MORTE. POLÍCIAL MILITAR. FILHO MENOR DEPENDENCIA PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O ponto controvertido da demanda reside na existência ou não do direito ao recebimento de benefício de PENSÃO POR MORTE para o menor LEONARDO DE OLIVEIRA FONSECA, em decorrência da morte de seu pai, ex-cb policial militar, falecido em 07/04/2013 uma vez que dependia economicamente do genitor.

2.

Tem-se, ainda, que a dependência econômica é presumida, em caso de filhos menores, conforme Art. § 5º, VII “
a dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento
”.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Fazendária da Capital, nos autos de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por LEONARDO DE OLIVEIRA FONSECA, em razão de ser menor e dependente econômico de seu pai, EX-CB PM Antônio Rogerio Leitão Fonseca, falecido no dia 07/04/2013.

Por meio da presente demanda o Autor, objetiva a concessão de pensão por morte, em virtude de ser menor e dependente econômico de seu pai, EX-CB PM Antônio Rogerio Leitão Fonseca, falecido no dia 07/04/2013, o qual convivia em união estável com Regina Célia Araújo de Oliveira, genitora e representante do autor na referida ação.

Em sede de sentença o Juízo
a quo
, considerou que está configurada a relação de beneficiário do menor, Requerente, com o seu pai, o ex-segurado policial militar e, assim julgou procedente o pedido do requerente, para condenar o Requerido, IGEPREV a conceder o benefício da pensão por morte ao menor Leonardo de Oliveira Fonseca, tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada deferida e resolvendo (Id. 1900752).

Irresignado, o IGEPREV interpôs recurso de Apelação, sob alegação de ausência de direito à pensão previdenciária por insuficiência de prova documental (ID 1900753).

Intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões (ID 1900754 - Pág. 2).

Apelação recebida apenas no efeito devolutivo (ID 1955139 - Pág. 1).

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do Apelo (ID 1984804).

É o Relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, eis que preenche os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, de ofício, conheço da remessa necessária, uma vez que houve condenação ilíquida da Fazenda Pública Municipal, nos termos do art. 496, inciso I do CPC e do enunciado nº 490, da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público”

“Súmula 490: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Em sede de recurso voluntário, ponto controvertido da demanda reside na existência ou não do direito ao recebimento de benefício de PENSÃO POR MORTE para o menor LEONARDO DE OLIVEIRA FONSECA, em decorrência da morte de seu pai, ex-cb policial militar, falecido em 07/04/2013, uma vez que alega que dependia economicamente do genitor.

A principal alegação recursal consiste no argumento de que o Requerente, ora Apelado, não juntou aos autos documentação suficientes para pleitear o benefício, ora em questão.

Tenho que não merece razão a alegação recursal da falta de documentos, pois, consta nos autos certidão de nascimento do menor, atestando a filiação, certidão de óbito, documentos de identidade do menor e da representante, declaração assinada pelo ex-segurado de adesão a Assistência do IASEP tendo o Autor, menor, como dependente, CERTIDÃO Instituto de Previdência e Assistência do Munícipio de Belém (IPAMB) atestando que o Requerente não é inscrito no referido instituto, seja como titular ou dependente, DECLARAÇÃO do INSS atestando ausência de benefício, CERTIDÃO de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte do ex-segurado e DECLARAÇÃO da Secretaria de Segurança Pública que o menor, ora Apelado está cadastro no sistema do Fundo de Saúde do órgão, na qualidade de filho do ex-segurado (ID 1900739 - Pág. 8-20). Documentos esses que comprovam a dependência econômica do Autor com o falecido, ex-segurado.

Ademais, o Apelado é menor, e não há dúvidas, de acordo com os documentos juntados, a existência de dependência com o pai, ex-segurado.

Assim, na forma do Art. 6º, II, o Requerente, ora Apelado, faz jus ao benefício requerido, pois o diploma ora citado, assim dispõe.

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

II - os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Tem-se, ainda, que a dependência econômica é presumida, em caso de filhos menores, conforme Art. § 5º, VII.

§ 5º A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO. 2° TURMA DE DIREITO PÚBLICO. COMARCA DE CAPITAL. REEXAME NECESSARIO Nº 0058487-83.2011.8.14.0301. SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM SENTENCIADO: MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DA SILVA

ADVOGADA: MARIA CLAUDIA SILVA COSTA. OAB/PA 13085. SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. GENITORA QUE PLEITEIA PENSÃO DECORRENTE DA MORTE DO FILHO POLICIAL MILITAR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE.REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA 1. A sentença julgou procedente a ação, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária e genitora do ex-segurado falecido. 2.. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência de dependência econômica. Manutenção do direito. 3.Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida (5642892, 5642892, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-05, Publicado em 2021-07-13).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO O PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE À GENITORA DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Demonstrado que a autora, através de farta documentação nos autos, dependia economicamente de seu filho, militar falecido, deve ser incluída como beneficiária de pensão vitalícia por morte perante a Polícia Militar do Estado do Pará. Probabilidade do direito verificada, a autorizar a concessão da pensão por morte em tutela provisória 2. Agravo conhecido e improvido.

(2017.01639939-34, 174.131, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-27)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. AFASTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO CRITÉRIO EQUITATIVO. ART.20, §4º DO CPC/73. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida.

2. A apelada juntou aos autos os documentos de identificação pessoal do de cujus (fls.08/09), cópia do contracheque (fls. 28), bem como, a cópia da certidão de óbito (fls.19), que comprovam que o ex-segurado era filho da apelada e policial militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

Por meio dos documentos de fls.07/16/31 resta demonstrado ainda, que ambos residiam no mesmo endereço e a certidão de fls.10 indica a inexistência de outros dependentes. Os documentos de fls.11 e 44 evidenciam que o falecido custeava ajudava com as despesas de sua genitora, tais como com medicamentos e óculos. Ademais, a cópia da certidão negativa expedida pelo Município de Santarém (fls.15)

atesta a ausência de vínculo da apelada com a Administração municipal. Aliado a isto, a cópia da Certidão expedida pelo INSS informa que a apelada não percebe nenhum benefício junto à Autarquia Federal.

3. Portanto, resta suficientemente demonstrada a condição de dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, para lhe garantir o direito à pensão por morte, por ocasião do óbito de seu filho, conforme parecer ministerial de fls.127/134.

4. Pedido de fixação de honorários sobre o valor da causa. Afastado. Fora atribuído à causa o valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), sendo que 10% sobre esse montante equivale à R$ 54,50(cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). Logo resta evidente que tal valor não remunera condignamente o trabalho despendido pelo patrono da parte vencedora.

5. Apelação do IGEPREV conhecida e não provida.

6. Reexame Necessário conhecido de ofício e parcialmente provido para alterar os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação para o valor fixo de R$ 1.000,00(mil reais), com base no critério equitativo disposto no art. 20§4º do CPC/73.

7. À unanimidade.

(2017.04674351-54, 182.590, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-30, Publicado em 2017-11-06)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. PAI DE EX-SEGURADA. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E RESP REPETITIVO Nº RESP 1199715. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 ? Devidamente comprovada a dependência econômica do pai da ex-segurada, policial militar falecida, por meio de provas documentais e testemunhais, nos termos da lei previdenciária estadual vigente à época do falecimento, faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte. Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal.

2 ? Impossibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, por ser a mesma fonte de custeio que os remunera. Incidência do Enunciado da Súmula nº 421 do STJ e da tese fixada no julgamento do RESP repetitivo nº 1199715.

3 ? Apelo improvido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.

(2019.04563057-61, 209.267, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

Ante o exposto, ACOLHO o parecer do Ministério Público e VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso Voluntário e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém, 12/07/2022